Tribunal: TJMT
Processo: 0016340-97.2018.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016340-97.2018.8.11.0004
APELANTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE(S) WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
APELADO(S) WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Nada obstante o quanto certificado pela Secretaria Criminal Unificada no ID 45928953, a autuação segue sem a retificação determinada no despacho de ID 40761453, em que bem explicitado que deveriam constar nos polos ativo e passivo do presente feito, tanto o Ministério Público quanto o réu Wellington Pereira dos Santos.
Destarte, cumpra-se COM URGÊNCIA a ordem exarada.
Após, voltem os autos conclusos.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator